Tribunal: TJSP
Processo: 1010483-28.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Rescisão contratual. Compromisso de compra e venda. Lote de terreno urbano. Obras de infraestrutura que somente 'a posteriori' foram concluídas. Pagamento de IPTU por parte do comprador desde a celebração do contrato não pode prevalecer. Restituição de tal verba que se mostra adequada. Pretensão da vendedora sobre cobrança de fruição do imóvel sem suporte, haja vista que a falta de infraestrutura

Ementa:
Rescisão contratual. Compromisso de compra e venda. Lote de terreno urbano. Obras de infraestrutura que somente 'a posteriori' foram concluídas. Pagamento de IPTU por parte do comprador desde a celebração do contrato não pode prevalecer. Restituição de tal verba que se mostra adequada. Pretensão da vendedora sobre cobrança de fruição do imóvel sem suporte, haja vista que a falta de infraestrutura impossibilitava a posse direta pelo adquirente. Restituição de 75% dos valores pagos se apresenta compatível. Retenção de 25% abrange despesas tributárias, publicitárias e correlatas. Equilíbrio deve estar presente, inclusive por ocasião do desfazimento do negócio. Apelo provido em parte.